Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-90.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Embargos à execução - ICMS – Importação – Não apresentação das Guias de Liberação de Mercadoria Estrangeira – Perícia judicial que constatou a ocorrência de 47 infrações das 155 consideradas pelo FISCO – Refazimento da CDA que se impõe - Multa confiscatória constatada – Desproporcionalidade do percentual fixado – Redução da multa ao patamar de 30% – Razoabilidade – Arbitramento por

Ementa:
Embargos à execução - ICMS – Importação – Não apresentação das Guias de Liberação de Mercadoria Estrangeira – Perícia judicial que constatou a ocorrência de 47 infrações das 155 consideradas pelo FISCO – Refazimento da CDA que se impõe - Multa confiscatória constatada – Desproporcionalidade do percentual fixado – Redução da multa ao patamar de 30% – Razoabilidade – Arbitramento por equidade somente seria possível se o proveito econômico fosse irrisório ou se o valor da causa fosse muito baixo, hipótese não verificada no caso presente – Inteligência do artigo 85, §3o, I do CPC – Recurso da Fazenda não provido e parcialmente provido o recurso da Embargante.